Tribunal: TJBA
Processo: 8003942-46.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003942-46.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FELICIANA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, NATALIA OLIVEIRA GOMES, ALICE DA CRUZ DE JESUS APELADO: ELIAS SANTOS PEREIRA e outros (3) Advogado(s):REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da autora e manteve a sentença que reconheceu a união estável apenas a partir da data da separação judicial do falecido em 18/03/2004, por ausência de prova inequívoca da separação de fato em período anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar de forma integrada o conjunto probatório (nascimento de filha, reconhecimento pelo INSS, prova testemunhal) que comprovaria a separação de fato do falecido em momento anterior ao marco temporal fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou expressamente todos os elementos de prova invocados, concluindo, de forma fundamentada, que não eram suficientes para comprovar a separação de fato do falecido antes de sua separação judicial. 4. A própria Embargante invoca tese jurídica (necessidade de comprovação da separação de fato) que foi aplicada pelo acórdão, que apenas concluiu que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório. O nascimento de filho, embora relevante, não constitui, por si só, prova absoluta da ruptura do vínculo matrimonial anterior. 5. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e o resultado do julgamento, buscando uma nova análise do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.723. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8003942-46.2021.8.05.0229 em que figuram como Embargante FELICIANA DOS SANTOS e como Embargado ESPÓLIO DE DIOGO CONCEIÇÃO PEREIRA, representado por ELIAS SANTOS PEREIRA, CHEILE SANTOS PEREIRA e DIANA VITÓRIA SANTOS PEREIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200